Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO. ARTIGOS 23 E 24, §1o, DA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL). RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 23 da Lei no 8.906/94, estabelece que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

2. Do mesmo modo, o artigo 24, §1o, do mesmo estatuto, anuncia que “a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.”

3. Logo, pelo fato de os honorários advocatícios de sucumbência, incluídos na condenação, pertencerem ao advogado, tendo este o direito autônomo para executar a sentença nesta parte, possui o causídico a faculdade de promovê-la nos mesmos autos da ação ou em autos apartados.

4. Recurso conhecido e provido.